Tribunal: TJMT
Processo: 1011113-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011113-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVANTE), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVANTE), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (AGRAVADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE - CONTRATO NULO –
CONVALIDAÇÃO
–
INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL
–
PEDIDO REIVINDICATÓRIO
–
PRESSUPOSTOS
–
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA
–

DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DIRIMIDA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO - DECISÃO QUE SUSPENDEU O ANDAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO APENSO À DEMANDA PRINCIPAL - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A simples interposição de recurso pela parte agravada, não acarreta a suspensão dos efeitos da decisão, cabendo ao juiz, caso preenchidos os correlatos requisitos, avaliar se deve – ou não – suspender os seus efeitos.

Na hipótese de venda a
"non domino"
, a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES e GILMAR PEREIRA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Cumprimento de Sentença no 1000528-55.2021.8.11.0048, decorrente da Ação de Reivindicatória c/c Ação Declaratória de Posse e Anulação de Negócio Jurídico no 999-35.2014.8.11.0048, determinou a suspensão do feito, impedindo o cumprimento do mandado de reintegração de posse, anteriormente deferido.

Irresignada, a parte agravante alega que:

Propôs o Cumprimento de Sentença Provisório que tramita sob o n. 1000528-55.2021.8.11.0048 – ou seja, há 03 (três) anos, de onde se origina o presente Recurso se origina;

O Agravado interpôs o AI 1007266-72.2022.8.11.0000, também sob responsabilidade desse d. Relator que, num primeiro momento, até concedeu liminar recursal para suspender os efeitos da decisão do Juízo inferior. No entanto, em sede de decisão meritória, o Recurso em testilha foi desprovido;

Foram tomadas todas as providências necessárias ao cumprimento da determinação acima, tal como expedição de Ofício à PM para realização do estudo da situação da área, averbação das cauções às margens das matrículas dos imóveis ofertados pelos Recorrentes, bem como expedido o Mandado de Reintegração de Posse;

Frente ao iminente cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, os Recorridos interpuseram o RAI 1003036-16.2024.8.11.0000, o qual teve a liminar recursal indeferida, encontrando-se aguardo prazo para apresentação de Contraminuta pelos então Agravados naqueles autos;

Sem qualquer fundamentação, o Juízo singular, por meio da decisão combatida de Id. 142182548, suspendeu o andamento do feito e, consequentemente, o cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão
a quo
, para determinar o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contraminuta ao agravo de instrumento, de Id. 211806170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É necessário fazer um breve introito para relembrar a situação do caso em tela, bem como seus últimos deslindes.

Os agravantes ajuizaram a Ação de Reivindicatória c/c Ação Declaratória de Posse e Anulação de Negócio Jurídico no 999-35.2014.8.11.0048 em face de Donizete Aparecido Bueno, sob o seguinte fundamento:

“Alegam os autores terem adquirido um imóvel, denominado SITIO SOL NASCENTE, localizado na estrada do educandário das Irmãs, distrito de Fátima de São Lourenço cidade de Juscimeira – Mato Grosso, sob a matrícula no. 1600 e 1671, registradas no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira – MT, conforme documento de compra e venda.

Consta que o Referido Imóvel foi adquirido dos proprietários constituídos no documento de escritura pública de compra e venda, sendo ANDRÉ MARTINS KAWABATA e DIOGO ANTÔNIO MARTINS KAWABATA, conforme cópia da escritura pública de compra e venda.

Descrevem que foram alvos de ação de execução de título extrajudicial em virtude do negócio jurídico supra, a qual foi resolvida por acordo extrajudicial em 06 de março de 2013 e homologada pelo D. juízo competente na data de 15 de julho de 2013, conforme atesta os doc. 03 referente ao processo de código 716810, que transitou em julgado na data de 04 de junho de 2014.

Sustenta que receberam o documento de procuração do proprietário para escriturar as propriedades em seu nome, contudo ainda não o fez por condições financeiras desfavoráveis.

Dizem que, na data de 10 de junho de 2014, receberam da parte ré uma notificação extrajudicial, na qual alega ter comprado dos autores o referido imóvel rural, dando inclusive prazo de 72 (setenta e duas) horas para promover o imediato registro de escritura pública. Que surpresos com tal notificação os autores procuraram a parte ré para alertá-lo de que nunca transacionou compra e venda com este, e quem o fez utilizou-se de meios fraudulentos.

Expõe ademais,
que a parte ré apresentou contrato de compra e venda, contudo de IMEDIATO perceberam que a assinatura não conferia, sendo ao que parece reconhecida por mera semelhança em cartório.
Destaca que a parte ré negou-lhe cópia do referido contrato, e destratou os autores de forma reprovável nas demais tentativas de resolver a questão.

Propõe que para piorar os fatos, o réu está loteando e vendendo partes do referido imóvel, a títulos precários e fraudulentos numa tentativa desesperada de ver um retorno de seu investimento, antes que a demanda chega ao poder judiciário, local onde se fará justiça.

Lembra que preocupados com a lisura e os ditames legais e pretendendo resguardar direito e evitar prejuízos a terceiros, fez publicar em jornal de grande circulação na cidade de Rondonópolis aviso de que tais propriedades não estavam à venda, publicações realizadas nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2014.

Assevera por fim, que diante do quadro fático narrado, buscam as vias judicias para ver anulado o ato jurídico de compra e venda de suas propriedades realizado pela parte ré, bem como a declaração de sua propriedade frente à documentação que ora junta, conferindo Liminar para reivindicar a posse, pelos fundamentos de Direito a seguir aduzidos.”
-
grifei.

Após a instrução dos autos, foi realizada perícia grafotécnica e diante dos exames realizados, foram encontradas importantes divergências grafocinéticas entre a assinatura questionada e os padrões de confronto atribuídos a Olírio de Sousa Rodrigues, diante dos padrões de confronto obtidos e diante do exame realizado, impõe-se que a assinatura questionada não seja acatada como sendo promanada pelo punho escritor de Olírio de Sousa Rodrigues, sendo assim, assinaturas inautênticas e podendo ser classificadas como Falsificação por Imitação Servil, tornando assim o referido Contrato Particular de Compra e Venda nulo.

O perito, por fim, afirmou que:
“Foi considerada a eventual possibilidade de tentativa do subscritor de macular a própria assinatura, situação conhecida na grafoscopia como AUTOFALSIFICAÇÃO, caracterizada pela deformação proposital de parte da própria escrita ou assinatura, na qual o subscritor altera a forma, aplicando paradas súbitas, desvios, quebra da direção, interrupções, emprego de menos velocidade ao evoluir a escrita e emprego de lançadas.
Assim, na análise técnica realizada não ficou evidenciada tentativa de mácula e/ou alteração proposital da assinatura, ficando DESCARTADA a possibilidade de tentativa de eventual fraude na assinatura por parte do Requerente
”.

Assim, concluiu-se que as assinaturas lançadas no documento objeto da lide denominado “Contrato Particular de Compra e Venda”, atribuídas ao Sr. Olírio de Sousa Rodrigues, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

Dessa forma, a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“a) Reintegrar os autos a área em litigio, SITIO SOL NASCENTE, localizado na estrada do educandário das Irmãs, distrito de Fátima de São Lourenço cidade de Juscimeira – Mato grosso, sob a matrícula no 1600 e 1671, registrados no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira – MT, conforme documento de compra e venda.

b) Declarar nulo o negócio jurídico aludido pelo réu em sua notificação extrajudicial.

c) Declarar a posse aos autores ao objeto em litigio.

d) Condeenar a indenizar DANOS MATERIAS a ser considerados os prejuízos que causou no imóvel a ser apurado por pericia técnica, frente às noticias de que estava loteando o referido imóvel; além de indenização decorrentes das perdas e danos, lucros cessantes, na forma de alugueres mensais cujo valor será apurado na instrução ou na liquidação de sentença, multiplicado pelo número de meses de ocupação.

3.2. Pela sucumbência e já que devida, fica o requerido condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.”

Ambas as partes apresentaram recurso de apelação e, na oportunidade, esta Câmara manteve a sentença, desprovendo o recurso dos réus, ora agravados, e não conheceu do recurso dos autores, ora agravantes, em razão da deserção, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS – PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - NÃO CONHECIDO. Se as provas dos autos são suficientes para a decisão da causa, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel em que foi falsificada a assinatura dos proprietários, ensejando, assim, a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, de modo a ser restabelecido o estado anterior. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Os contratos de compra e venda de imóveis firmados mediante fraude consubstanciada na falsificação da assinatura do vendedor são nulos e não admitem convalidação, ainda que pelo decurso do tempo (arts. 166, VI, 167, II e 169 do CC). A pretensão reivindicatória procede quando, individualizado o imóvel, restar comprovada a propriedade e a posse injusta (art. 1.228 do CC). O caráter injusto da posse decorre do fato de os possuidores não apresentarem título de domínio válido frente o reconhecimento de contratação fraudulenta.”

Na oportunidade, foi esclarecido que os autos foram julgados em conjunto com os
RAC’s. no’s 0000532-46.2020
(Oposição interposta por Joacir Luiz da Silva e outros em face de Olírio e Gilmar) e
0000609-55.2020
(Oposição interposta por José Batista e Maria Lúcia em face de Olírio e outros),
processos acessórios e apensos a este principal
, cujos recursos tiveram sua análise prejudicada em razão da manutenção da referida sentença.

Foram opostos embargos de declaração e rejeitados, mantendo o acórdão tal como fora proferido.

O agravado interpôs Recurso Especial, o qual teve seu seguimento negado pela douta Vice Presidente desta Corte, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, nos seguintes termos:

“
[...] De início, registra-se que a Súmula 83 do STJ preconiza que “
não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
.

No caso em concreto, a parte recorrente alega violação aos artigos 10 e 370, ambos do CPC e art. 5o, LV, da Constituição Federal, ante a inobservância que “(...)
da comprovação inconteste do cerceamento de defesa promovido, da afetação à entrega do devido processo legal, da inobservância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois a necessidade de produção das provas perseguidas é manifesta, primeiro porque os recorridos em conjunto passaram a reivindicar a posse sob alegação de falsidade da assinatura de só um deles no contrato de compra e venda havido com os recorrentes, e daí já se verifica a total ausência de boa-fé processual dos mesmos”
(id. 202595671 – p. 28).

Entretanto, constata-se que o aresto impugnado, analisou o cotejo probatório, para concluir que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos,
não caracterizou cerceamento de defesa, em razão da existência de elementos suficientes para exame do mérito, vez que a instrução probatória ocorreu de forma regular, e a perícia realizada no feito esclareceram os fatos, bem como reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel com falsa assinatura dos proprietários
[...]

Nesse prisma, observa-se que
o aresto impugnado examinou o contexto fático-probatório, para concluir pela nulidade do contrato de compra e venda de imóvel, em razão da fraude envolvendo assinatura do proprietário, bem como na hipótese dos autos o julgamento antecipado da lide não caracterizou cerceamento de defesa, sendo que a prova pericial que constatou da falsificação de assinatura foi efetivada sob o crivo do contraditório, logo, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
” -
grifei,

Foi interposto Agravo ao STJ para autorizar a remessa do feito à instância superior, onde aguarda decisão.

Pois bem.

Neste interregno, quando da sentença, o agravante ajuizou cumprimento provisório da sentença, por não haver efeito suspensivo no caso em tela, bem como a interposição do REsp não impede a eficácia da decisão.

O direito a reintegração provisória mediante caução suficiente e idônea foi reconhecido nos autos dos agravos de instrumento 1003250-41.2023.8.11.0000 e 1005647-73.2023.8.11.0000, os quais tramitaram nesta Câmara.

Os autores ofertaram como caução uma fatia do imóvel em litígio, mais precisamente, 20 hectares da Matrícula no 1671, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
e esta Corte manteve a decisão, determinando a prestação de nova caução real, observando-se as formalidades legais.

Após manifestação, o Magistrado
a quo
deferiu a prestação de caução dos imóveis sob as Matrículas nos 53.331, 53.332, 76.205 e 76.206 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de RondonópolisMT, denominado Chácara Boa Vista, determinando que seja oficiado o referido cartório solicitando que seja averbado nas matrículas dos imóveis a prestação da caução.

Em face dessa decisão os réus, ora agravados, interpuseram o RAI no 1003036-16.2024.8.11.0000, o qual foi parcialmente conhecido e desprovido.

Importante salientar que existe um imbróglio em primeiro grau, onde foram apresentadas diversas outras ações por terceiros, denominando-se adquirentes de boa-fé, os quais compraram do réu alguma parcela do imóvel em litígio, que por ele foi indevidamente loteado, vejamos:

Interdito Proibitório no 1000508-64.2021.8.11.0048 ajuizado por Leandro da Silva Bueno (filho do Sr. Donizete Aparecido Bueno) e outros em face dos autores, julgado improcedente.

Oposição no 0000532-46.2020.8.11.0048 ajuizada por Joacir Luiz da Silva e outros em face dos ora agravantes, julgada improcedente.

Oposição no 0000610-40.2020.8.11.0048 ajuizada por Maria Aparecida de Moura e outro em face dos ora agravantes, julgada parcialmente procedente para condená-los a restituir os autores pelas melhorias realizadas na referida área, no valor de R$ 130.000.00 (cento e trinta mil reais).

Oposição no 0000609-55.2020.8.11.0048 ajuizada por José Batista de França e outra em face dos ora agravantes, julgada improcedente.

Embargos de Terceiro no 1000085-02.202.8.11.0048 ajuizado por Lívia Nathelle Ferreira Miranda Bueno, o qual teve a liminar indeferida e a autora interpôs o RAI no 1008300-14.2024.8.11.0000, pendente de julgamento.

Embargos de Terceiro no 1000096-31.2024.8.11.0048 ajuizado por Antônio Figueiredo Gomes, o qual também teve a liminar indeferida e o autor interpôs o RAI no 1007791-83.2024.8.11.0000, pendente de julgamento.

Dessa forma, eminentes pares, é necessário esclarecer que restou cabalmente demonstrado nos autos, por duas perícias, uma particular (129451294 - Pág. 236) contratada pelo autor e a outra do Juízo (id. 129451295 - Pág. 134), que o documento denominado Contrato Particular de Compra e Venda (id. 129451293 - Pág. 169/176)
não foi assinado
pelo Sr. Olírio de Sousa Rodrigues.

Nesse contexto,
já restou decidido nos autos que
os elementos de prova dos autos são suficientes para atestar que o contrato particular dos imóveis descritos na inicial foram firmados mediante fraude, simulação e, portanto,
são nulos.

E, por serem nulos, os contratos de compra e venda
não produzem efeitos, devendo os envolvidos retornarem ao estado anterior, inclusive invalidando eventuais escrituras públicas e matrículas imobiliárias, cujas origens remontam aos contratos fraudulentos
.

Ressalte-se, ademais, que a nulidade contamina toda a sequência de alienações posteriores, sendo irrelevante se estivesse terceiro adquirente de boa-fé.

Convém destacar que os negócios jurídicos nulos não são passíveis de convalidação (art. 169, CC), o que refuta a tese dos réus, ora agravados, no sentido de que o filho do vendedor, seu genro e filha teria participado da negociação, assinando o contrato e recebido valores, sanando a irregularidade.

A venda de imóvel realizada em afronta à lei mediante falsificação de assinatura do vendedor, configurando, inclusive, conduta criminosa, é nula porque o vício é insanável. Basta a comprovação da fraude e simulação para o reconhecimento da nulidade, ainda que não identificados os autores do crime.

Portanto,
a boa-fé dos réus e de terceiros não são capazes de conferir validade ao negócio jurídico, visto que tal medida teria relevância em eventual ação de ressarcimento pelos danos que lhe foram causados, por aquele que vendeu terras que não eram de sua propriedade.

Na própria inicial dos autos, os autores informaram que o réu estava loteando a área indevidamente e trouxeram comprovantes de “AVISO AO PÚBLICO” publicados em jornais, datados de 13, 14 e 15 de junho, informando ser o legítimo propriedade dos imóveis e esclarecendo que os imóveis não estavam à venda, e que não se responsabilizava por qualquer prejuízo financeiro ou dano morais a possíveis compradores.

Evidentemente, o proprietário do imóvel agiu de todas as formas a evitar prejuízos a terceiros, enquanto o réu, de forma indevida, loteou e vendeu o imóvel.

É cediço que a simples interposição de recurso pela parte agravada, não acarreta a suspensão dos efeitos da decisão anteriormente proferida tanto por esta Corte, quanto pelo próprio Juízo singular, assim como a interposição do REsp não impede a eficácia da decisão.

Até porque, o recurso especial, por ser de natureza extraordinária, visa tutelar o direito objetivo, razão pela qual o colendo Superior Tribunal de Justiça não procede à revisão de matéria fática, previamente discutida nas instâncias de primeiro e segundo graus, mas se destina, tão somente, à análise de questões de direito.

Dessa forma, o cumprimento dessa decisão já foi muitas vezes suspenso e essa procrastinação, infelizmente, não tem o condão de amenizar a situação das famílias que adquiriram imóveis ali, mas pode dificultar e piorar a resolução.

Isso porque inexiste fato novo nos autos, nem litisconsortes passivos ou ativos, uma vez que o objeto principal da lide é a declaração da nulidade do negócio jurídico por falsificação de assinatura, a reintegração de posse dos autores é mera consequência lógica do resultado.

Terceiros adquirentes, ocupantes, posseiros, etc, deverão buscar a via adequada para resguardar seus direitos à eventual indenização, decorrente da venda
“a non domino”
ou pelas benfeitorias realizadas no local.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que, nos termos do art. 995 do CPC, seja dado fiel cumprimento a decisão proferida inicialmente no cumprimento de sentença, expedindo imediatamente o competente mandado de reintegração de posse para que possa fazer seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025